Tribunal: TJBA
Processo: 8059095-04.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8059095-04.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JUCELINO SOUZA ROSA

Advogado(s): BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

12

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). EXTENSÃO A INATIVOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança em mandado de segurança para determinar a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) nos proventos de aposentadoria de servidor público, sob alegação de omissão quanto à natureza jurídica da verba, sua não incorporação e impossibilidade de extensão aos inativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição quanto à natureza jurídica da CET; (ii) estabelecer se houve ausência de enfrentamento dos requisitos legais para incorporação da gratificação; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrenta expressamente as questões essenciais, incluindo a decadência, a suficiência da prova pré-constituída, a natureza jurídica da CET, a paridade entre ativos e inativos e os efeitos patrimoniais da condenação.

4.A decisão reconhece que a CET possui natureza remuneratória genérica, por ser paga de forma indistinta aos servidores que preencham requisitos objetivos, afastando seu caráter propter laborem.

4.O julgado afirma que, sendo a gratificação de caráter geral, aplica-se o princípio da paridade, assegurando sua extensão aos servidores inativos.

5.Não há omissão, contradição ou obscuridade, pois o acórdão apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, não sendo exigido o enfrentamento de todos os argumentos das partes.

6.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

7.O prequestionamento é incabível quando ausentes os vícios legais que autorizam a oposição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

2.Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

3.Gratificação de caráter geral e remuneratório deve ser estendida aos inativos com fundamento no princípio da paridade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 489; CF/1988, arts. 5º, XXXV e XXXVI; 40, §§ 2º e 8º; 93, IX; 169, §1º, I e II

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 269 e 271; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

12